Tribunal: TJSP
Processo: 1029035-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – SOCIEDADE LIMITADA – Sentença de inexistência de débito em aberto – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Hipótese em que a recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide porque necessária a realização de nova prova pericial – Prova pericial desnecessária – Cabe ao Magistrado, a partir da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – SOCIEDADE LIMITADA – Sentença de inexistência de débito em aberto – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Hipótese em que a recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide porque necessária a realização de nova prova pericial – Prova pericial desnecessária – Cabe ao Magistrado, a partir da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido de produção de provas desnecessária, quer porque a produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por outros meios são incontroversos, providencia esta que não é mera faculdade do Julgador, mas imposição da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII) – Matéria controvertida essencialmente de direito – Inexistência de ofensa ao art. 5o, LV, CF/88) – Preliminar afastada – MÉRITO – PROVA PERICIAL – Laudo conclusivo pela inexistência de valores a serem restituídos – Juízo que não está adstrito a prova técnica – hipótese em que a prova pericial retrata a real situação dos fatos, não demandando a realização de nova prova pericial, visto que o laudo foi elaborado com observação rigorosa de normas técnicas que lhe são inerentes, mostrando-se, como in casu, bem feito e convincente – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – Observância do art. 85, § 11 do CPC/15 – Percentual de 15% majorado para 20% sobre a mesma base de cálculo – RECURSO ADESIVO – Sentença mantida – Inexistência de crédito a favor do recorrente – Honorário advocatícios fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico – Recursos principal e adesivo desprovidos.

Dispositivo: negaram provimento aos recursos, principal e adesivo, com fixação e majoração da verba honorária na fase recursal.